Tribunal: STF
Processo: Rcl 86597
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental interposto por Lacyr Dias de Oliveira Neto contra decisão de minha lavra que negou seguimento à reclamação, em que buscava afastar a obrigação de pagamento dos honorários de sucumbência.
A decisão ora agravada concluiu pela ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e a ADI 5.766, paradigma apontado pelo reclamante, ora agravante.
Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o núcleo da decisão foi impedir a cobrança de honorários do hipossuficiente sem prova efetiva de capacidade econômica, de modo a proteger o acesso à justiça e impedir que o crédito alimentar do trabalhador seja utilizado para pagar honorários.
Segundo alega, a orientação firmada no julgamento do mencionado paradigma não se restringe à proteção de descontos em processo diverso, referindo-se com maior razão ao mesmo processo.
Ao final, requer que o recurso seja provido, a fim de julgar procedente a reclamação, afastando a exigibilidade dos honorários de sucumbência do beneficiário da justiça gratuita e determinando a restituição de eventuais valores descontados.

É o relatório. Decido.

Ao reanalisar o caso à luz da argumentação expendida no presente recurso, entendo que assiste razão à parte recorrente.
Dessa forma, reconsidero a decisão anterior, julgo prejudicado o agravo regimental e passo ao reexame da reclamação constitucional.
Trata-se de reclamação constitucional, ajuizada por Lacyr Dias de Oliveira Neto, contra atos da 22ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região e do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0010877-60.2019.5.03.0022.
Em suas razões, a parte reclamante alega ofensa ao entendimento desta Corte, consubstanciado no julgamento da ADI 5.766/DF, na medida em que a autoridade reclamada determinou o levantamento da sucumbência de honorários advocatícios do beneficiário da reclamação, a despeito de haver sido concedido ao reclamante os benefícios da justiça gratuita, decisão essa posteriormente mantida nas instâncias recursais.
Relata que, na sentença de mérito proferida na Reclamação Trabalhista nº 0010877-60.2019.5.03.0022, reconheceu-se ao reclamante os benefícios da justiça gratuita, com a suspensão da exigibilidade dos honorários de sucumbência, com fundamento no art. 791-A, § 4º, da CLT.
No curso da execução, narra que “o Juízo de origem determinou o desconto dos honorários de sucumbência devidos aos patronos da reclamada diretamente do crédito alimentar do reclamante, sob o fundamento de que este teria obtido ‘créditos capazes de suportar a despesa’.
Ao julgar o recurso interposto contra a referida decisão, o TRT da 3ª Região manteve o desconto em seu crédito, sob os seguintes fundamentos:

“E, na hipótese, o valor total líquido do crédito que o reclamante tem para receber no processo é da monta de R$3.765,14, enquanto que os honorários advocatícios por ele devidos atingem o patamar de R$1.743,75. Portanto, entendo que o reclamante é capaz de suportar sua condenação em honorários. Acrescento que o autor constituiu uma empresa após a saída do reclamado, e mais, sua rede social evidencia fotos de viagens, trilhas e festas (ID. ff161c9), que extrapolam o que de ordinário possa ser considerado como hipossuficiência financeira obstativa do pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Afasta-se, assim, toda a argumentação recursal em sentido contrário. Nego provimento. ”. (eDOC 7, id 1713a938)

Ao analisar o agravo de instrumento interposto, o TST manteve a decisão recorrida, em julgamento assim ementado:

“AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. EXECUÇÃO. RITO SUMARÍSSIMO. AÇÃO AJUIZADA NA VIGÊNCIA DA LEI 13.467/2017. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 791-A, § 4º, DA CLT DECLARADA PELO STF. ADI 5.766/DF. COISA JULGADA.
O Tribunal Regional entendeu que o processo está em fase de execução e o título executivo que determinou a condenação da parte autora, nos termos do art. 791-A da CLT, a pagar ao procurador do réu os honorários de sucumbência, aplicando a condição suspensiva prevista no § 4º do art. 791-A da CLT, transitou em julgado em 19/12/2019, isto é, anterior à decisão proferida pelo STF na ADI 5766 (20/10/2021). Esta Corte superior tem firme entendimento no sentido de que, ainda que a declaração de inconstitucionalidade ou de constitucionalidade de lei ou ato normativo detenha efeito ex tunc e eficácia erga omnes, entretanto, não alcança decisões acobertadas pela coisa julgada, mesmo que baseada em um dispositivo de lei que o STF posteriormente tenha interpretado como incompatível com a Constituição Federal. Assim, a decisão do Tribunal Regional que determinou a condenação da parte autora, nos termos do art. 791-A, § 4º da CLT, a pagar ao procurador do réu os honorários de sucumbência, aplicando a condição suspensiva prevista no § 4º do art. 791-A da CLT, está acobertada pelo mando da coisa julgada. Agravo conhecido e desprovido” (eDOC 10, id f0065a12)

Diante disso, requer que seja julgada procedente a presente reclamação, de modo a isentá-lo da condenação ao pagamento de honorários de sucumbência.

É o relatório. Decido. 

Inicialmente, dispenso a remessa do feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
 Ressalto que reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
Registro que a parte reclamante sustenta violação ao decidido por esta Corte no julgamento da ADI 5.766/DF.
No ponto, destaco que a reforma trabalhista introduzida pela Lei 13.467/2017, com o objetivo de inibir lides temerárias, inseriu na CLT os artigos 790-B, caput e § 4º; 791-A, caput e § 4º, e 844, § 2º, estes com a seguinte redação: 

“Art. 790-B. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, ainda que beneficiária da justiça gratuita. 
(...) 
§ 4º Somente no caso em que o beneficiário da justiça gratuita não tenha obtido em juízo créditos capazes de suportar a despesa referida no caput, ainda que em outro processo, a União responderá pelo encargo”. (Grifei)

“Art. 791-A. Ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão devidos honorários de sucumbência, fixados entre o mínimo de 5% (cinco por cento) e o máximo de 15% (quinze por cento) sobre o valor que resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 
(...)
§ 4º Vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos dois anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.” (Grifei)

“Art. 844. (...)
§ 2º Na hipótese de ausência do reclamante, este será condenado ao pagamento das custas calculadas na forma do art. 789 desta Consolidação, ainda que beneficiário da justiça gratuita, salvo se comprovar, no prazo de quinze dias, que a ausência ocorreu por motivo legalmente justificável. 
§ 3º O pagamento das custas a que se refere o § 2o é condição para a propositura de nova demanda.” 

Por sua vez, o Plenário desta Corte, em sessão realizada em 20.10.2021, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ADI 5.766/DF, para declarar a inconstitucionalidade da expressão “ainda que beneficiária da justiça gratuita”, constante do caput do art. 790-B; para declarar a inconstitucionalidade do § 4º do mesmo art. 790-B; declarar a inconstitucionalidade da expressão “desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa”, constante do § 4º do art. 791-A; e para declarar constitucional o art. 844, § 2º, todos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), com a redação dada pela Lei 13.467/2017. Eis a ementa desse julgado:

“CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 13.467/2017. REFORMA TRABALHISTA. REGRAS SOBRE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS EM HIPÓTESES ESPECÍFICAS. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, ACESSO À JUSTIÇA, SOLIDARIEDADE SOCIAL E DIREITO SOCIAL À ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA. MARGEM DE CONFORMAÇÃO DO LEGISLADOR. CRITÉRIOS DE RACIONALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. É inconstitucional a legislação que presume a perda da condição de hipossuficiência econômica para efeito de aplicação do benefício de gratuidade de justiça, apenas em razão da apuração de créditos em favor do trabalhador em outra relação processual, dispensado o empregador do ônus processual de comprovar eventual modificação na capacidade econômica do beneficiário. 2. A ausência injustificada à audiência de julgamento frustra o exercício da jurisdição e acarreta prejuízos materiais para o órgão judiciário e para a parte reclamada, o que não se coaduna com deveres mínimos de boa-fé, cooperação e lealdade processual, mostrando-se proporcional a restrição do benefício de gratuidade de justiça nessa hipótese. 3. Ação Direta julgada parcialmente procedente”. (ADI 5.766, Rel. Min. Roberto Barroso, Rel. p/ acórdão: Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 3.5.2022)

Cumpre esclarecer que os efeitos da declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos legais analisados no julgamento da ADI 5.766/DF, são ex tunc, uma vez que não houve ressalva quanto à modulação de seus efeitos por parte desta Corte, consoante julgamento dos embargos de declaração, com a seguinte ementa: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 13.467/2017. REFORMA TRABALHISTA. REGRAS SOBRE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. CONGRUÊNCIA ENTRE A CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO E OS PEDIDOS DA PETIÇÃO INICIAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. REJEIÇÃO. 1. O Advogado-Geral da União tem legitimidade para a oposição de Embargos de Declaração nas ações de controle concentrado de constitucionalidade. Precedentes. 2. O acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia veiculada na inicial, ausentes os vícios apontados pelo Embargante. 3. Embargos de declaração não se prestam a veicular inconformismo com a decisão tomada, nem permitem que as partes impugnem a justiça do que foi decidido ou suscitem matéria alheia ao objeto do julgamento, pois tais objetivos são alheios às hipóteses de cabimento típicas do recurso (art. 1.022 do CPC/2015). 4. Ausência, no caso de razões de segurança jurídica e interesse social (art. 27 da Lei 9.868/1999) a justificar a excepcional modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. 5. Embargos de Declaração rejeitados”.(ADI 5.766 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 29.6.2022; grifei)

Como visto, esta Corte firmou o entendimento de que não é possível presumir a perda da condição de hipossuficiência econômica, para efeito de aplicação do benefício de gratuidade de justiça, tendo em vista apenas a apuração de créditos em favor do trabalhador. 
Assim, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve permanecer suspensa nas hipóteses de concessão do benefício, sendo viável a execução do crédito correspondente, pelo advogado, caso comprove que o devedor possui capacidade financeira para arcar com a execução, a menos que o magistrado, diante das particularidades do caso concreto e das provas dos autos, revogue o benefício da gratuidade de justiça, nos termos do art. 791-A, § 4º da Lei 13.467/2017 c/c art. 8º da Lei 1.060/1950.
Na hipótese dos autos, verifica-se que o Juízo reclamado, ao determinar a realização de descontos sobre o crédito de natureza alimentar devido ao reclamante naqueles autos, para fins de quitação dos honorários sucumbenciais devidos ao advogado da parte adversa, sem revogar a concessão da gratuidade de justiça à parte, inobservou a autoridade do que restou decidido no julgamento da ADI 5.766,.
Na mesma linha, confira-se a decisão monocrática proferida pela Min. Cármen Lúcia (Rcl 60.523, DJe de 2.8.2023).
Dessa forma, a reclamação deve ser julgada procedente.
Ante o exposto, reconsidero a decisão anterior e julgo procedente a reclamação constitucional, para cassar a decisão reclamada (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicado o agravo regimental.

Publique-se.
Brasília, 11 de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente